Tribunal: TJDFT
Processo: 0706796-42.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706796-42.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OBJETIVO 1220 COMERCIO DE COSMETICOS LTDA APELADO: SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se, na origem, de mandado de segurança preventivo impetrado por OBJETIVO1220 COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA contra o SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL e contra o DISTRITO FEDERAL, com o objetivo de afastar a cobrança dos débitos do DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DE ICMS (DIFAL), instituída pela Lei Distrital no 5.546/2015, bem como o adicional de alíquota do ICMS para o Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP), estabelecido pela Lei no 4.220/2008. Consoante a sentença de ID 23974012, o magistrado denegou a segurança. Em petição de ID 24026289, o impetrante apresenta pedido de tutela provisória noticiando o julgamento conjunto, pelo eg. STF, do RE no 1.287.019 e da ADI no 5469, em sentido favorável ao seu pleito. Pugna, assim, pela concessão da tutela de evidência ou, subsidiariamente, tutela de urgência, inaudita altera pars, a fim de suspender a exigibilidade dos débitos de DIFAL “nas operações interestaduais envolvendo a mercadorias aos consumidores final não contribuintes de ICMS situados neste Estado, até o trânsito em julgado da decisão final do presente processo, afastando-se qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos em razão do não recolhimento do DIFAL, tais como, o impedimento do trânsito mercadorias ou a sua apreensão pela fiscalização (“barreira fiscal”), o cancelamento de inscrição estadual, o cancelamento de regimes especiais, a inscrição dos débitos em CADIN, o protesto dos débitos em cartórios, o registro dos débitos em cadastros de devedores (ex: Serasa, SPC), o impedimento à expedição de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa (art. 206 do CTN) em razão do não recolhimento desses débitos, a inscrição dos débitos em Dívida Ativa, e a cobrança dos débitos em juízo (Execução Fiscal)”. Observa-se que o pedido deduzido foi formulado sob argumento de fato superveniente à prolação da sentença e à interposição do recurso de apelação, em razão do julgamento do Tema n. 1.093 pela Suprema Corte, em 24/02/21, pela sistemática da repercussão geral. Verifica-se, ainda, que a intimação do ente distrital para apresentar resposta ao recurso foi anterior à reportada petição. Assim, em observância ao princípio do contraditório (arts. 9 e 10 do CPC), bem como diante da pendência de publicação do acórdão referente ao julgamento dos processos paradigmas, intime-se o Distrito Federal para manifestação quanto ao ponto. Prazo de 5 (cinco) dias. Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público, em observância aos ditames da Lei n. 12.016/09. Após, retornem-me conclusos. Brasília, 9 de abril de 2021 17:21:12. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator